Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Trancamento de ação penal (queixa-crime). Calúnia. Difamação. Injúria. Nulidades. Competência. Cerceamento de defesa. Abuso de direito. Justa causa. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende o trancamento da ação penal privada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) nulidades no oferecimento da queixa-crime; (ii) competência para julgar os crimes de difamação e injúria; (iii) se houve cerceamento de defesa e abuso de direito processual; (iv) justa causa para a ação penal.
III. Razões de decidir
3. O trancamento da ação penal (queixa crime) pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
4. Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, caracterizada a justa causa, e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta ou causa de extinção de punibilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.
4. Se a queixa-crime é subscrita pela querelante, ainda que digitalmente, por meio do aplicativo “gov.br”, em conjunto com o advogado, suprida está a necessidade de outorga de mandato com poderes específicos na procuração, conforme art. 44 do CPP.
5. Se a pena máxima prevista para os crimes de difamação e injúria (arts. 139 e 140 do CP), ainda que acrescida da causa de aumento prevista no art. 141, III, do CP, não ultrapassa dois anos, a competência para julgar a causa é do juízo do Juizado Especial Criminal.
6. Não há cerceamento de defesa se não examinada resposta à acusação extemporânea, apresentada antes do recebimento da queixa-crime.
7. O mero exercício do direito de ação pela querelante não caracteriza abuso de direito processual, sobretudo se não demonstrado prejuízo concreto ao paciente.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139, 140, 141; CPP, art. 44; L. 9.099/95, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 85.039/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 30/3/2009.